Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736236-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MARQUES DOS SANTOS SAN MARTIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Fazenda Pública – Sistema Único de Saúde – Medicamento Não Padronizado – Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de Demonstração dos Requisitos – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que o agravante, 72 anos de idade, possui diagnóstico de melanoma maligno, com metástases cutâneas, cerebrais e pulmonares (CID10 C43), com mutação do gene BRAF, sendo recomendada, por médico assistente, a utilização dos medicamentos Tafinlar 75 mg (dabrafenibe) e Mekinist 2 mg (trametinibe), ambos registrados na ANVISA e não padronizados no âmbito da SES-DF, conforme relatório médico de solicitação de medicamento de ID 208407626 (autos de origem). O magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, reputando que "os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)", fato não evidenciado no caso em exame. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo juízo de origem, porquanto as Notas Técnicas 1762 e 3524 do NATJUS, colacionadas à decisão agravada, fazem ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos, considerando a manifestação contrária da CONITEC quanto ao uso como 1a linha de tratamento. Depreende-se do ID 209061593, autos originários, que "o novo relatório de recomendação da CONITEC, publicado em 2020, recomendou a incorporação da classe anti-PD1 (nivolumabe e pembrolizumabe) para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático." Nesse contexto, inexistem nos autos informações de ter o agravante se submetido ao ao tratamento de primeira linha em conformidade com o Protocolo Clínico para Melanoma, elaborado pelo Ministério da Saúde. Para além, extrai-se do encaminhamento confeccionado pelo médico assistente, juntado ao ID 208407622, que o recorrente foi diagnosticado com melanoma maligno há 30 (trinta) anos, sem realização de seguimento, o que denota, ao menos nesse momento processual, a ausência de urgência/emergência que ampare a pretensão de antecipação da tutela recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo 106, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Na hipótese em análise, ausente a comprovação da ineficácia para o tratamento da doença, que acomete a saúde do recorrente, dos medicamentos fornecidos pelo SUS, reputo necessária a realização de instrução probatória com formalização do contraditório, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Assim, diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator